Tribunal: STF
Processo: ARE 1473157
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Transmimo Ltda. apresenta pedido de desistência, com renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (e-doc 256).



    Informa ter aderido “ao programa de transação tributária da PGE-SP, EDITAL N. 1/2024”, motivo pelo qual “expressamente desiste do presente recurso em trâmite e renuncia a quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundem a presente ação, bem como reconhece e confessa de forma irrevogável e irretratável referidas dívidas, abstendo-se de discuti-las em ação judicial presente ou futura”.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 23/9/05). 



    Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 



    Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente